Tribunal: TJDFT
Processo: 0706245-33.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706245-33.2018.8.07.0018 RECORRENTE: CONSORCIO SAMAMBAIA AMBIENTAL RECORRIDO: SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ATERRO SANITÁRIO. DESPESAS COM ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA. PREVISÃO NO PROJETO BÁSICO. DESCONTOS. LEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. I. De acordo com a inteligência dos artigos 6o, inciso IX, e 40, § 2o, inciso I, da Lei 8.666/1993, o projeto básico integra o edital e, por via de consequência, vincula o vencedor da licitação. II. Se os custos de água e energia elétrica para a execução dos serviços contratados (implantação, operação e manutenção de aterro sanitário) foram expressamente imputados à contratada no projeto básico, o desconto dos valores respectivos por ocasião do pagamento das faturas não representa nenhum tipo de ilegalidade. III. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 3o, 6o, inciso IX, alínea “f”, 7, §2o, inciso II, e 40, §2o, todos da Lei 8.666/1993, sustentando a ilegalidade da cobrança/glosa referente ao consumo de energia elétrica e água, efetuada em descompasso com os limites editalícios estabelecidos, uma vez que não houve previsão expressa na Planilha Quantitativa da despesa em tela, o que afastou a sua inclusão nos custos operacionais para a execução do contrato, quando da confecção da proposta. Acrescenta que a cobrança das faturas causou prejuízo de grande monta e desequilíbrio econômico-financeiro do contrato. Requer que todas as intimações e comunicações dos atos processuais sejam feitas exclusivamente em nome do advogado FREDERICO CAMARGO COUTINHO, OAB/GO 23.266. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 3o, 6o, inciso IX, alínea “f”, 7, §2o, inciso II, e 40, §2o, todos da Lei 8.666/1993. Isso porque a turma julgadora assentou: Não é o que se divisa na espécie, pois a cobrança ou os descontos dos custos de abastecimento de água e de energia elétrica foram realizados com fundamento no projeto básico contemporâneo à licitação e anterior à celebração do contrato administrativo. Deve-se, assim, verificar se a cobrança e descontos tinham embasamento legal. O Projeto Básico da Implantação e Operação do Aterro Sanitário Oeste do Distrito Federal contemplou expressamente os custos em referência (fl. 3 ID 7808522), verbis: 1.6. São incluídos nos encargos da CONTRATADA os custos de: a) abastecimento de água e operação das fossas sépticas (remoção do lodo); b) energia elétrica (inclusive do recalque de chorume para a estação de pré-tratamento localizada na área da ETE Melchior, da CAESB); c) material de empréstimo para impermeabilização de fundo e cobertura de resíduos; d) Serviços de lógica e de telecomunicação. É exatamente a partir do projeto básico que os interessados na licitação estimam o custo da obra ou do serviço, consoante estabelece o artigo 6o, inciso IX, da Lei das Licitações: .... Por conta dessa função legal, o projeto básico integra o instrumento convocatório, na linha do que estatui o artigo 40, § 2o, inciso I, da Lei 8.666/1993: ... Significa dizer que o Projeto Básico, componente obrigatório do Edital de Concorrência, também integra o próprio contrato administrativo, na esteira, aliás, do que consta expressamente da cláusula segunda do contrato administrativo celebrado entre as partes, que tem por objeto “prestação de serviços de implantação, operação e manutenção do Aterro Sanitário Oeste, localizado na Região Administrativa de Samambaia, compreendendo, dentre outras, as atividades de aterramento, espalhamento, compactação e cobertura de resíduos sólidos de quantidade média mensal estimada de 68.000 toneladas e confecção do projeto executivo da Etapa 02, conforme ANEXO I – PROJETO BÁSICO”. Conclui-se, assim, que as glosas contra as quais se insurge a Apelante foram regularmente efetivadas. Importa ressaltar que as despesas com água e energia elétrica, oriundas da implantação, operação ou manutenção do Aterro Sanitário Oeste, resultam do fornecimento objetivamente realizado pelas concessionárias respectivas, independentemente do uso de equipamentos e sistemas próprios pela Apelante. (ID 12606061). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório e contratual acostado aos autos, providência vedada a luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Determino que todas as intimações e comunicações dos atos processuais sejam feitas exclusivamente em nome do advogado FREDERICO CAMARGO COUTINHO, OAB/GO 23.266. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023